Tribunal: TJSP
Processo: 1019040-78.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência dos requerentes para majoração da indenização por danos morais.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANOS MORAIS. Voo internacional. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Majoração do quantum indenizatório que se mostra justificável, à luz dos

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência dos requerentes para majoração da indenização por danos morais.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANOS MORAIS. Voo internacional. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Majoração do quantum indenizatório que se mostra justificável, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019040-78.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEONARDO CRUZ DE ALMEIDA, SABRINA MARTINS LEITE e ANA JULIA
MARTINS AGUIAR (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado GOL
LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019040-78.2019.8.26.0003 -Voto no 10082
2
Apelação no: 1019040-78.2019.8.26.0003
Apelantes: Leonardo Cruz de Almeida, Sabrina Martins Leite e Ana Júlia
Martins Aguiar (Menor representado)
Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A
Autos em primeiro grau no: 1019040-78.2019.8.26.0003
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Jomar Juarez Amorim
Vara: 2a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
VOTO No. 10082
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido
procedente. Insurgência dos requerentes para majoração da
indenização por danos morais.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANOS MORAIS.
Voo internacional. Falha na prestação de serviços
evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa).
Majoração do quantum indenizatório que se mostra
justificável, à luz dos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto.
Recurso provido.
1. Recebo o recurso em ambos os efeitos, deixando de
intimar a parte contrária para a oferta de contrarrazões, eis que já acostadas aos autos.
2. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais
e morais ajuizada por Leonardo Cruz de Almeida, Sabrina Martins Leite e Ana
Júlia Martins Aguiar (Menor representado) em face de Gol Linhas Aéreas S/A,
cujo pedido foi julgado procedente em parte para condenar a ré ao ressarcimento dos
danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autora a título de
danos morais. Na mesma oportunidade, reconheceu-se a sucumbência da demandada
(fls. 201/206).
Irresignados, apelam os requerentes pretendendo a
majoração da composição por danos morais (fls. 207/221).
Contrarrazões a fls. 232/242.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019040-78.2019.8.26.0003 -Voto no 10082
3
Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça à fls.
251/256 pelo provimento parcial do recurso.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
Passo ao voto.
Narram os autores que no dia 23/07/2019 iriam retornar
ao Brasil após uma viagem de férias na Argentina. No entanto, o voo de retorno foi
cancelado sem a prestação de qualquer auxílio material, mesmo tendo sido necessário
o retorno ao aeroporto no dia seguinte. Sem opções, decidiram arcar com novos
custos de hospedagem e transporte. Todavia, quando embarcariam no voo realocado,
foi-lhes informado novo cancelamento, o que os levou a aguardar por mais 15 horas
no aeroporto sem qualquer amparo material por parte da demandada.
Ingressaram, portanto, com a presente demanda,
pretendendo se verem indenizados nos danos materiais e morais sofridos. Juntaram
documentos (fls. 31/45).
Sobreveio decisão de procedência do pedido, conforme
descrito alhures.
Pois bem.
A lide encontra amparo nas disposições constantes da
Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/06), em prejuízo da incidência do Código
de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), nos termos do decidido pelo E. Supremo
Tribunal Federal (STF), em precedente em que fora reconhecida a Repercussão Geral
do tema.
No julgamento conjunto do RE 635331 e ARE 766618
foi fixada a seguinte tese:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República,
as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia
e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019040-78.2019.8.26.0003 -Voto no 10082
4
É que, consoante consta da decisão daquela Corte
Superior, as convenções internacionais têm status de leis complementares, se
sobrepondo, em aplicação, às leis ordinárias, fazendo com que, ainda que fosse
reconhecida a possibilidade de incidência das normas consumeristas no caso
concreto, faria com que eventual indenização fosse regulada pela precitada
convenção, ratificada que foi pelo Decreto no 5.910/06.
A responsabilidade do transportador, na espécie, vem
regulada pelo que dispõe o art. 19 da Convenção de Montreal. Segundo a disposição
em comento, “O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no
transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador
não será responsável pelo dano ocasionado por atraso de prova que ele e seus
prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para
evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
Nesses termos, como restou demonstrando nos autos
que a requerida concorreu diretamente para os fatos narrados a condenação foi de
rigor. Assim, restando caracterizada a responsabilidade da requerida, por não haver
adotado todas as medidas necessárias para evitar os transtornos vivenciados, e não
havendo qualquer causa de excludente de responsabilidade, patente o dever de
indenizar.
No presente caso, inafastável o os diversos atrasos sem
qualquer amparo caracterizam o chamado dano in re ipsa, dispensando a prova do
efetivo prejuízo causado ao ofendido.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
Danos
materiais e
morais. Extravio de bagagem. Responsabilidade objetiva.
Aplicação do art. 14 do CDC. DANOS MATERIAIS.
Declaração dos objetos efetivamente transportados na
bagagem extraviada. Manutenção da condenação imposta
ao fornecedor pelos danos materiais. DANOS MORAIS.
Reconhecimento. Falha na prestação de serviços.
Transtornos e aflições decorrentes do fato. Dano “in re
ipsa”. Redução do montante. Cabimento. Quantia fixada
que deve ser proporcional e compatível com a ofensa.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”

(Apelação
no
1051676-05.2016.8.26.0100;
Relator(a):
Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019040-78.2019.8.26.0003 -Voto no 10082
5
Sastre Redondo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
07/12/2016; Data de registro: 09/12/2016) (grifos
nossos).
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem
como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal
sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
Nesse contexto, consigne-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL

DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com
o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor
para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula
7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando
de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 ,
2a Turma
Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em
07/12/2004, DJe de 13/06/2005.
Na demanda em tela, o valor fixado a título de
reparação pecuniária por danos morais não se mostra razoável e proporcional às
circunstâncias do caso concreto. Cabível, portanto, majoração do quantum
indenizatório, devendo permanecer na condenação o teor educativo que se busca, a
fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu mister com acuidade, sem,
contudo, admitir o locupletamento indevido da parte lesada.
Assim, em atenção aos critérios da proporcionalidade e
da razoabilidade, não sendo observados maiores prejuízos suportados pelos
apelantes, acolho o reclamo recursal, majorando o valor fixado a título de reparação
pecuniária por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019040-78.2019.8.26.0003 -Voto no 10082
6
Por fim, quanto à sucumbência, assim dispõe a Súmula
326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios dos
patronos dos autores para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada autor.
MARCOS GOZZO
Relator